Tribunal: TJMT
Processo: 1009410-14.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009410-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Custas, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (AGRAVANTE), JENNIFER NATHALLYA ALVES DE OLIVEIRA SCHOSSLER - CPF: 065.057.171-10 (AGRAVADO), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO EX OFFICIO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. ART. 292, § 3º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 140.000,00 em ação de cobrança de honorários advocatícios por enriquecimento sem causa, fundada em percentual de 20% sobre imóvel de 21,093 ha.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a adequação da correção do valor da causa, originalmente fixado em R$ 33.204,49 com base em avaliação fiscal para ITCMD, diante da pretensão de entrega de área correspondente a 4,2186 ha ou seu valor de mercado.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292 do CPC, devendo o juiz corrigi-lo quando não corresponder ao benefício patrimonial efetivamente perseguido.

4. O valor inicialmente atribuído baseava-se em avaliação fiscal de natureza tributária, incompatível com a mensuração adequada do proveito econômico da causa.

5. A própria parte autora reconheceu o valor de R$ 140.000,00 como correspondente à porção de terras objeto da demanda, evidenciando a correção do arbitramento realizado pelo juízo.

6. A retificação do valor da causa não implica julgamento de mérito, mas visa assegurar a correta incidência de custas e evitar prejuízos ao erário, em atenção aos princípios da proporcionalidade e isonomia.

7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que o valor da causa deve ser compatível com o valor do bem ou direito efetivamente pleiteado, ainda que o pedido seja de cunho declaratório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda e pode ser corrigido de ofício quando subavaliado. 2. A adoção de valor fiscal para fins tributários não vincula o juízo cível quando incompatível com o proveito econômico efetivamente buscado na ação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, I e § 3º; art. 1.015, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710407/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2132631/MS, j. 28.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina no bojo da
ação de cobrança de honorários advocatícios por enriquecimento sem causa, c/c tutela de urgência
(averbação em matrícula) n. 1000997-44.2023.8.11.0012 movida em desfavor de
JENNIFER NATHALLYA ALVES DE OLIVEIRA SCHOSSLER
, que corrigiu o valor da causa fixando-o em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e determinou o recolhimento das custas processuais pelo agravante, sob pena de cancelamento da distribuição.

Alega o recorrente que a decisão agravada merece reforma em dois pontos fundamentais: (i) a correção do valor da causa e a (ii) obrigação de recolher custas processuais. Em suas palavras, o Magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao corrigir o valor atribuído à causa, uma vez que "
o agravante atribuiu o valor oficial atribuído na AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA realizada pela SEFAZ MT, que constou da GUIA DE INFORMAÇÃO DE ITCMD pertinente ao imóvel objeto do feito, o qual havia sido objeto da A. de Inventário e Partilha dos bens deixados por EDITH GERLACH SCHOSSLER, Proc. n. 1000733-66.2019.11.0012
".

Para reforçar sua alegação, argumenta que "
os Tribunais pátrios sempre entendem ser o valor que se deve dar à causa, o valor da AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ", colacionando precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Sustenta ainda que "no momento da distribuição da Ação de Cobrança de Honorários, cumulada, a única base para atribuição do valor da causa, que o agravante dispunha e tinha acesso, era o valor atribuído junto à AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA da SEFAZ MT, pelos auditores fiscais dessa, os quais avaliaram o imóvel objeto desse feito
".

Quanto à isenção de custas processuais, o agravante aduz que é beneficiário de isenção legal amparada pelo art. 4º da Lei Estadual n. 11.077/2020, c/c Inc. V, do art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001, que dispensa os advogados do recolhimento de custas nas execuções de honorários advocatícios. Argumenta, ainda, que a Lei Federal n. 15.109 de 13.03.2025 ampliou a isenção de custas aos advogados, também nas ações de cobrança de honorários, dispensando-os do "
adiantamento de custas processuais em ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções
".

Por fim, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão atacada, vedando-se a extinção da ação junto ao Juízo
a quo
até o julgamento final do agravo.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para: a) manter o valor da causa atribuído na petição inicial (R$ 33.204,49), por ser lastreado em documento oficial (avaliação da SEFAZ/MT); b) reconhecer a isenção do agravante quanto ao recolhimento de custas processuais; c) condenar a agravada aos ônus sucumbenciais do recurso.

Afirma ser isento do preparo em razão da aplicabilidade da Lei Estadual n° 7.603/2001, com redação alterada pela Lei Estadual n° 11.077/2021 e Lei Federal n. 15.109 de 13.03.2025
.

Houve análise do pedido de isenção do recolhimento do preparo, momento em que o pedido foi indeferido, determinando-se o recolhimento sob pena de deserção (id. 277444891).

Comprovante do pagamento do preparo consta em id. 279618389.

Indeferimento do efeito suspensivo consta em id. 280843889.

Certidão anunciando que o agravado deixou de apresentar as contrarrazões (id. 286462363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, uma vez que se trata de decisão interlocutória que versa sobre valor da causa e recolhimento de custas processuais, matérias que comportam impugnação pela via recursal eleita.

A controvérsia cinge-se tão somente sobre a correção do valor da causa implementada pelo juízo primevo, que o estabeleceu em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) vez que a obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais pelo agravante que é advogado já foi devidamente decidida (id. 277444891), inexistindo qualquer objeção recursal pelo agravante que procedeu com o recolhimento determinado do preparo exigido.

No que concerne ao valor da causa, cumpre salientar que a ação originária versa sobre cobrança de honorários advocatícios por enriquecimento sem causa, cumulada com tutela de urgência para averbação em matrícula de imóvel. Conforme documentado nos autos, o agravante requer a condenação da agravada ao pagamento/entrega de 4,2186 ha de terras a título de honorários advocatícios.

Denota-se dos autos de origem – PJE n. 1000997-44.2023.8.11.0012 – que o agravante ajuizou a ação de cobrança de honorários advocatícios referente ao feito n. 0000509-58.2013.811.0012, sendo que no contrato restou estabelecido que a remuneração se daria no montante de 20% do proveito econômico a ser auferido, sendo que ao ser julgada a ação contemplou a requerida com o recebimento do imóvel rural com área total de 21,093, vinte e um hectares, nove ares, trinta centiares, objeto da Matrícula 2.226 do CRI/NX.

Na petição inicial da ação de honorários, o agravante pugnou:

c) Seja julgada ao final, procedente o pedido,
para o fim de condenar a requerida ao pagamento/entrega ao autor, de 20% (vinte por cento) da área resultante do Processo 0000509-58.2013.811.0012, da 2ª Vara dessa prestigiosa Comarca, ou seja, 4,2186 ha (quatro hectares, vinte um ares e oitenta e seis centiares),
eis que a requerida recebeu 21,093 hectares de terras rurais, atualmente objeto da Matrícula 21.950, do CRI/NX, ou, alternativamente, pagar o valor correspondente à referida área terras, especialmente em face de eventual impossibilidade de divisão cômoda ou não autorizada pelo Município de N. Xavantina, cuja apuração do valor dos 4,2186 hectares, ou poderá ocorrer no curso da instrução da ação, mediante perícia de avaliação via de corretor dessa cidade, ou, se fará por liquidação de sentença, na forma dos arts. 509 e ss., do CPC, mais custas, despesas comprovadas nos autos, e honorários de advogado, na forma da lei. (id. 118528899)

Conferiu à causa o valor de R$ 33.204,49.

Contudo,
o próprio requerente, ora agravado, manifestou-se nos autos asseverando que o valor contratual atualizado é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), levando em conta a previsão contratual de recebimento de 4,2186 ha, da área do imóvel
(id. 166289849 dos autos de origem). Diante disso, o Magistrado de Primeiro Grau corrigiu o valor da causa, fixando-a em R$ 140.000,00 e determinou o recolhimento das custas judiciais (id. 185342189).

O art. 292 do Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos para a fixação do valor da causa, dispondo expressamente que:

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

[...] V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

[...] § 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
."

Da análise do referido dispositivo, depreende-se que o valor da causa deve guardar correspondência com o conteúdo econômico da demanda. No caso em análise, considerando que o pedido se refere à transferência de porção específica de terras (4,2186 ha), o valor da causa deve refletir o
quantum
correspondente a essa extensão territorial, valor este indicado pelo próprio recorrente.

O agravante sustenta que o valor de R$ 33.204,49 (trinta e três mil, duzentos e quatro reais e quarenta e nove centavos), utilizado na petição inicial, seria adequado por estar lastreado na avaliação administrativa realizada pela SEFAZ/MT para fins de cálculo do ITCMD no processo de inventário e partilha dos bens deixados pela
de cujus
.

Ocorre que a aplicação automática do valor constante da avaliação administrativa fiscal, sem maiores considerações quanto à correspondência deste com o real valor de mercado do bem, não se mostra consentânea com o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo porque as finalidades da avaliação fiscal e do valor da causa são distintas.

Como é cediço, as avaliações administrativas para fins fiscais, notadamente para incidência do ITCMD, frequentemente apresentam subavaliação em relação ao valor de mercado dos imóveis, em virtude das peculiaridades metodológicas adotadas pelo Fisco. Tal prática, ainda que possa beneficiar o contribuinte no recolhimento de tributos, não pode ser transposta para a esfera processual civil, onde o valor da causa deve refletir, com a maior precisão possível, o conteúdo econômico da demanda.

Além do mais, a averbação da área se deu em agosto de 2017.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO . 1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico.
Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018) . 2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória nº 0005550- 98.2013 .8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1710407 PR 2020/0134450-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte .
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2132631 MS 2022/0150634-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022) (destaquei)

Transpondo esses entendimentos para o caso em tela, observa-se que o juízo de primeiro grau, ao fixar o valor da causa em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), buscou aproximar-se do real conteúdo econômico da demanda, considerando o valor de mercado da área de terras pleiteada pelo agravante
indicado pelo próprio agravante
.

Não se vislumbra, portanto, ilegalidade ou abusividade na decisão agravada quanto a este ponto. O magistrado agiu em conformidade com o disposto no art. 292, § 3º, do CPC, corrigindo de ofício o valor da causa para adequá-lo ao conteúdo patrimonial em discussão.

Ademais, cumpre ressaltar que a correção do valor da causa não configura prejulgamento do mérito da demanda, tampouco reflete juízo de valor sobre a procedência ou improcedência do pedido. Trata-se, apenas, de providência destinada a assegurar a correspondência entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico perseguido pelo autor, com reflexos diretos na fixação das custas processuais e honorários advocatícios.

Por derradeiro, não se pode olvidar que a fixação do valor da causa em patamar condizente com o conteúdo econômico da demanda atende aos princípios da proporcionalidade e da igualdade, evitando que a subavaliação do pleito resulte em diminuição indevida das custas processuais e, por conseguinte, em prejuízo ao erário estadual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida que fixou o valor da causa em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e determinou o recolhimento das custas processuais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025